Tribunal: TJDFT
Processo: 0721806-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, após declínio da competência pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.

2. Tratando-se de revisão de alimentos, que envolve partes maiores e capazes, a competência é de natureza relativa, caso em que ajuizada ação em foro diverso é facultado ao réu, em sede de contestação, arguir exceção de incompetência.

3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.